Tribunal: TJES
Processo: 0009769-30.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009769-30.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS DO NASCIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTEMPESTIVIDADE INEXISTENTE. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O ponto nodal do presente julgamento encontra-se na indagação acerca da preclusão da decisão que decretou a revelia da parte Requerida, e se houve cerceamento do direito de defesa.
2.
No caso, vê-se que da referida decisão não foi a Defensoria Pública intimada, de modo que era oportuna a irresignação externada nos Embargos de Declaração opostos da sentença.
3.
Além disso, também emerge dos autos o desacerto da da premissa de intempestividade da peça defensiva, diante das datas de juntada do mandado, carga dos autos e protocolo da peça defensiva.
4.
Patentes os prejuízos sofridos pela parte recorrente diante do indevido reconhecimento de intempestividade da peça defensiva e decretação dos efeitos da revelia, deixando o magistrado de oportunizar à parte Requerida a produção de provas, bem como ensejando prolação de sentença que ignorou os argumentos defensivos.
5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009769-30.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: LUCAS DO NASCIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO: PAULO CESAR BERNARDES FILHO - SP281225

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra que nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo apelado em face do ora apelante deixou de conhecer dos argumentos defensivos por considerar revel o Requerido, diante da intempestividade da contestação e, assim, julgou procedente o pedido autoral.

Irresignado, o Requerido interpôs o presente recurso aduzindo merecer reforma a decisão considerando ser tempestiva a contestação apresentada pela Defensoria Pública, bem como não ter sido intimada da decisão que decretou a revelia, o que ensejou cerceamento do direito de defesa.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se houve preclusão da decisão que decretou a revelia da parte Requerida, e se houve cerceamento do direito de defesa diante do reconhecimento da intempestividade.

Consoante sabido, a Defensoria Pública goza das prerrogativas de prazo dobrado em todas as suas manifestações processuais, cujo início do cômputo se dá com a intimação pessoal do defensor, vejamos o teor do art. 186 do CPC:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º .

No caso, não obstante tenho o magistrado “
a quo
” rejeitado os embargos de declaração sob fundamento de que a decisão que decretou a revelia fora pretérita, anterior à sentença, vê-se que da referida decisão não foi a Defensoria Pública intimada, de modo que era oportuna a irresignação externada nos Embargos de Declaração opostos da sentença.

Portanto, além de deixar de aproveitar o ensejo dos aclaratórios para apreciar a nulidade, também emerge dos autos o desacerto da da premissa de intempestividade da peça defensiva, diante da juntada do mandado citatório em 17/03/2017 (fl. 23v) e protocolo da contestação em 26/04/2017 (fl. 30), ao passo que o prazo final de 30 (trinta) dias úteis se esgotou em 03/05/2017.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECRETAÇÃO DA REVELIA COM IMPOSIÇÃO DE SEUS EFEITOS. PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença na qual o juiz decreta a revelia do réu e, com a incidência de seus efeitos, julga procedente o pedido formulado na petição inicial. 2. Decretação da revelia pautada em premissa equivocada, uma vez que, ao contrário do que afirmado na sentença, não ocorreu a citação da parte requerida. 3. Conforme entendimento do c. STJ, “o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade” (AgInt no REsp n. 1.677.476/SP), além de não caracterizar o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES -APELAÇÃO CÍVEL 0017783-61.2020.8.08.0048 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/08/2023)

Desta feita, reputo patentes os prejuízos sofridos pela parte recorrente diante do indevido reconhecimento de intempestividade da peça defensiva e decretação dos efeitos da revelia, deixando o magistrado de oportunizar à parte Requerida a produção de provas, bem como ensejando prolação de sentença que ignorou os argumentos defensivos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para ANULAR a sentença determinando o retorno dos autos à origem para adequado processamento do feito, afastando a revelia da parte Requerida e determinando-se a intimação das partes quanto às provas pretendidas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24.10.23

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator
.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.